Tribunal: TJPA
Processo: 0809945-11.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5847 - Receptação Qualificada
Data de julgamento: 2023-07-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809945-11.2023.8.14.0000

PACIENTE: DILTON RIBEIRO DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. ART. 2º DA LEI Nº. 12.850/13 E ART. 298 DO CPB. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. RAZOABILIDADE. FEITO COMPLEXO. POSSÍVEL CONDENAÇÃO EM REGIME DIVERSO DO FECHADO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. ALMEJADA SUBSTITUIÇÃO POR UMA DAS MEDIDAS CAUTELARES ÍNSITAS NO ART. 319 DO CPP. IMPROCEDÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08 DO TJE/PA. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo se o feito tramita regularmente, talvez não com a celeridade desejada, mas, ainda assim, em tempo aceitável – até porque se trata de feio extremamente complexo, decorrente de grande operação da Polícia Civil, contando com 11 (onze) denunciados, com a expedição de vários mandados de prisão, de busca e apreensão, pleitos de revogação da prisão preventiva, restituição de bens apreendidos, transferência de presídio, tendo havido até a suscitação de um Conflito de Competência, já dirimido por esta Corte de Justiça, e o desmembramento do feito – devendo-se levar em conta o princípio da razoabilidade, pelo qual não basta a simples ultrapassagem dos prazos legais para assegurar ao réu o direito à liberdade. Para tanto, a demora na instrução há de ser injustificada, o que não se vislumbra no vertente caso.

2. Em relação ao argumento de desproporcionalidade da prisão, ante o fato de que o réu poderá ser absolvido ou, considerando-se eventual condenação, pode lhe ser imposto regime diverso do fechado, tem-se como inviável sua análise por esta estreita via, de vez que não se pode presumir o futuro regime a ser fixado ao paciente, em caso de condenação, o que dependerá do exame do conjunto fático-probatório a ser feito pelo Juiz
a quo
.

3. Observa-se que a substituição da prisão cautelar do paciente por medidas cautelares não se mostra suficiente, em razão da garantia da ordem pública, já que o custodiado está sob a acusação de dois crimes, inclusive, por, supostamente, pertencer a uma organização criminosa, com ramificação em diversos Estados, tendo fugido para outra unidade da Federação após a prisão de um corréu. No que diz respeito às qualidades pessoais do paciente, verifica-se que elas, por si sós, não são suficientes para a devolução de sua liberdade. Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA.

4. ORDEM DENEGADA à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção De Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
DENEGAR
a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada presencialmente aos trinta e um dias do mês de julho de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 31 de julho de 2023.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de DILTON RIBEIRO DA SILVA, em face de ato do Juízo de Direito da Vara de Combate ao Crime Organizado da Comarca da Capital/PA, nos autos do processo de conhecimento criminal n.º 0801650-26.2021.8.14.0009.

Consta da impetração
que o paciente foi
preso preventivamente em 22.05.2022
, por ter supostamente cometido os crimes do
art. 2º da Lei nº. 12.850/13 (organização criminosa) e art. 298 do CPB (falsificação de documento particular)
,
apurados por meio da operação “Coalhada”, instaurada pela Polícia Civil de Tracuateua/PA para apurar um esquema responsável por receptar, adulterar e, em seguida, comercializar diversos veículos furtados/roubados de várias cidades, inclusive em outros Estados, cuja investigação se deu que investigou supostos crimes de receptação qualificada e associação criminosa.

Alega o impetrante o
excesso de prazo na formação da culpa,
visto que a
custódia do paciente já perfaz aproximadamente 395 (trezentos e noventa e cinco) dias, sem que se tenha encerrado a instrução criminal
, superando qualquer parâmetro de razoabilidade, mormente em se considerando que o réu poderá ser absolvido ou, em caso de condenação, beneficiado com causa de diminuição de pena, eis que é réu primário, tem bons antecedentes, não pertence à organização criminosa e, em caso de condenação, o regime inicial de cumprimento de pena será diverso do que, hoje, ele se encontra.

Requer, assim, a
imediata concessão de medida liminar
em favor do paciente, colocando-o em liberdade, ainda que com
medidas cautelares diversas da prisão
, como a monitoração eletrônica, com a imediata expedição do alvará de soltura em favor do paciente.

No
mérito,
pugna pelo conhecimento e provimento da presente impetração para determinar o relaxamento da prisão preventiva, ante o configurado
excesso de prazo
.

A liminar foi indeferida
em face da ausência dos requisitos indispensáveis à sua concessão.

Pede, desde já, a intimação para a realizar a
sustentação oral
do
writ.

Instada a se manifestar, a Autoridade Coatora,
à ID 14889452
, prestou as informações de praxe:

“Foi instaurado inquérito policial em 2021 para identificar, qualificar, localizar e demonstrar a existência de uma associação criminosa instalada no município de Tracuateua/PA, responsável por receptar, adulterar e, em seguida, comercializar diversos veículos fruto de roubos, A investigação em questão foi iniciada a partir de notícias dos compradores de veículos que estavam sendo surpreendidos com a apreensão destes após abordagens feitas pelas policias, visto que apresentavam sinais visíveis de adulteração, constatados por agentes de segurança.

O paciente teve a sua prisão preventiva decretada, em 20/04/2022, pelo juízo da Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA.

A autoridade policial indiciou o paciente pelos crimes tipificados nos art. 288 e 298, ambos do CP – relatório do IPL em anexo.

A 1ª Promotoria de Justiça de Bragança/PA se manifestou pelo declínio de competência, tendo o douto juízo de origem declinado de sua competência para esta vara especializada – parecer e decisão em anexo.

O Ministério Público que atua perante esta vara (GAECO) entendeu pela incompetência deste juízo para o processamento e julgamento do feito, por entender que não estariam presentes os requisitos necessários à caracterização de uma organização criminosa - parecer em anexo.

Este juízo especializado, acolhendo a exceção de incompetência formulada pelo douto Órgão Ministerial - GAECO, suscitou conflito negativo de competência, julgando incompetente a presente vara especializada para o processamento e julgamento do feito, tendo o E. TJE/PA fixado a competência da presente vara para o processamento de julgamento do feito - decisões em anexo.

O MP-GAECO denunciou o paciente e outras 10 pessoas, bem como se manifestou acerca dos pedidos revogação de prisão preventiva, restituição de bens apreendidos, transferência de presídio etc. - denúncia e parecer em anexo.

A denúncia foi recebida por este juízo especializado e, com o fito de se dar maior celeridade ao feito, com fulcro no art. 80 do CPP, determinou o desmembramento do feito – decisão em anexo.

Os réus apresentaram respostas à acusação, tendo o aludido paciente pleiteado, no bojo de sua resposta à acusação, a revogação de sua prisão.

Este juízo rejeitou as preliminares arguidas nas respostas à acusação, bem como ratificou a decisão que recebeu a denúncia, tendo designado audiência de instrução para os dias 10 e 12 de julho de 2023, assim como indeferiu o pleito de revogação do paciente – decisão em anexo.

Anote-se, ademais, que, na espécie, o feito está tendo trâmite regular, não havendo que se falar em excesso de prazo, uma vez que este juízo especializado vem imprimido a maior celeridade possível relativa ao feito, anotando-se, outrossim, que o feito é complexo, com pluralidade de réus, inúmeras laudas, adveio de comarca do interior já com os réus presos, houve desmembramento de autos, diversos pedidos de revogação de prisão dos réus, impetração de habeas corpus, o que gera a necessidade de se prestar informações, havendo que se aplicar na espécie o princípio da razoabilidade. (...)”

Nesta Instância Superior
, a Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater pronunciou-se pelo conhecimento e, no mérito, pela denegação do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Da análise acurada dos presentes autos, bem como, com base nas informações do Juízo processante,
observa-se que a pretensão não merece prosperar.

Alega o impetrante o
excesso de prazo na formação da culpa,
visto que a
custódia do paciente já perfaz aproximadamente 395 (trezentos e noventa e cinco) dias, sem que se tenha encerrado a instrução criminal
, superando qualquer parâmetro de razoabilidade, mormente em se considerando que o réu poderá ser absolvido ou, em caso de condenação, beneficiado com causa de diminuição de pena, eis que é réu primário, tem bons antecedentes, não pertence à organização criminosa e, em caso de condenação, o regime inicial de cumprimento de pena será diverso do que, hoje, ele se encontra.

Tal argumentação
não merece guarida
, pois, segundo os documentos acostados aos autos, inclusive, as informações judiciais, o paciente teve sua prisão preventiva decretada no dia 20.04.2022, tendo sido a custódia efetivada, segundo a defesa, na data de 22.05.2022. A denúncia foi oferecida em 30.10.2022 e recebida em 17.11.2022, tendo sido designada a audiência de instrução e julgamento para os dias 10 e 12 de julho de 2023.

Em consulta ao PJE-1º Grau, vê-se que
a supracitada audiência foi redesignada para o dia 21.08.2023
, a pedido do RMP e da defesa do paciente, dada a ausência de sua requisição ao estabelecimento onde se encontra preso, bem como, a ausência do advogado de defesa de um corréu.

Desta feita, vê-se que
o feito tramita dentro dos limites da normalidade
, talvez não com a celeridade desejada, mas, ainda assim, em tempo aceitável, até porque se trata de feio extremamente complexo, decorrente de grande operação da Polícia Civil, contando com 11 (onze) denunciados, com a expedição de vários mandados de prisão, de busca e apreensão, pleitos de revogação da prisão preventiva, restituição de bens apreendidos, transferência de presídio, tendo havido até a suscitação de um Conflito de Competência, já dirimido por esta Corte de Justiça.

Assim, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que para se apurar o excesso de prazo na instrução criminal, os prazos processuais não são contados de forma individual e absoluta, mas sim, englobadamente, e podem ser dilatados quando se fizer necessário, de maneira que, atualmente, tal questão está sujeita a um juízo de razoabilidade, não mais se procedendo à mera soma aritmética dos diversos prazos processuais, visto que o grande número e a complexidade dos processos impossibilita o encerramento da instrução de um processo em apenas 81 dias.

Se a demora não pode ser atribuída à defesa do paciente, tampouco pode ser creditada ao Juízo, o qual não se encontra inerte, mas, ao contrário, vem dando o devido impulso ao feito, tendo, inclusive, procedido ao desmembramento do feito na data de 17.11.2022, no sentido de lhe dar maior celeridade.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS. CONTEMPORANEIDADE. DOMICILIAR DE PAI. EXTENSÃO DE LIBERDADE CONCEDIDA AOS CORRÉUS. TEMAS NÃO ANALISADOS NA ORIGEM. NÃO CONHECIMENTO. OMISSÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. INOVAÇÃO RECURSAL. FUNDAMENTOS DA CUSTÓDIA JÁ ANALISADOS NESTA CORTE SUPERIOR EM MANDAMUS ANTERIOR. REITERAÇÃO DE PEDIDO. EXCESSO DE PRAZO. ART. 22, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI N. 12.850/2013. INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DO FEITO. MULTIPLICIDADE DE RÉUS E ADVOGADOS DISTINTOS. MANEJO DE DIVERSOS INCIDENTES PELAS DEFESAS. INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DO JUÍZO. AUSÊNCIA DE FALGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. As alegações relativas aos fundamentos da prisão preventiva, bem como acerca da sua contemporaneidade, da necessidade de reavaliação da medida constritiva, nos termos do art. 316 do CPP, e as que dizem respeito à necessidade da conversão da prisão preventiva em domiciliar, não foram examinadas pelo Tribunal de origem no acórdão ora impugnado. Da mesma forma, o Tribunal de origem também não analisou a alegação relativa à extensão da liberdade provisória concedida aos corréus. Assim, fica impedido seu exame no presente recurso. 2. É certo que na petição inicial do recurso, sequer houve menção a eventual omissão do Tribunal de origem na análise das apontadas alegações, razão pela qual o pedido de tal avaliação no presente agravo regimental constitui inovação recursal, de inadmissível conhecimento. 3. Os fundamentos da prisão preventiva do paciente já foram examinados nesta Corte Superior nos autos do HC 713.420/MG, no qual foi mantida a custódia, ante a idoneidade dos fundamentos que a justificaram. Assim, quanto ao ponto, verifica-se a inadmissível reiteração de pedido. 4. Constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça que somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais. 5.
No presente caso, a complexidade das ações penais relacionadas na denominada "Operação Balada", as quais foram movidas pelo Ministério Público mineiro em desfavor de 247 acusados pela suposta formação de organização criminosa dedicada ao narcotráfico, que teria movimentado, nos últimos dois anos, valores que somariam cerca R$ 1.500.000.000,00 (um bilhão e quinhentos milhões de reais), tendo as ações sido desmembradas, e, por si só, revela o elevado grau de dificuldade imposta ao Juízo de primeiro grau para dar curso à instrução criminal dos feitos. Tal contexto, é certo, mostra-se potencializado pelo fato de que a defesa dos acusados é patrocinada por inúmeros profissionais da advocacia, que, com peculiar denodo, vem manejando inúmeros requerimentos defensivos junto ao Juízo e o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, bem como perante essa Corte Superior, cabendo ressaltar, inclusive, o manejo de exceção de incompetência em relação ao Juízo de primeiro grau, o qual foi desprovido, bem como diversas alegações de nulidades e requerimentos de diligências, o que tem obstado o encerramento do feito
. 6. Em consulta ao endereço eletrônico do Tribunal de origem verificou-se que já foram realizadas audiências de instrução e julgamento, tendo, ainda, sido expedidas cartas precatórias, estando o feito aguardando diligências requeridas pela defesas dos réus. Nesse contexto, não merece reforma o acórdão recorrido, porquanto não há falar, no presente caso, em desídia do Magistrado condutor, que tem diligenciado no sentido de imprimir a celeridade possível ao complexo processo, não podendo ser imputado ao Poder Judiciário a suposta delonga desarrazoada na tramitação do feito. 7. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no RHC n. 165.436/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 24/3/2023.)

Em relação ao argumento de que o réu poderá ser absolvido ou, considerando-se eventual condenação, pode lhe ser imposto regime diverso do fechado
, tem-se como
inviável sua análise por esta estreita via
, de vez que não se pode presumir o futuro regime a ser fixado ao paciente, em caso de eventual condenação, o que dependerá do exame do conjunto fático-probatório a ser feito pelo Juiz
a quo
.

Neste sentido:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. RECEPTAÇÃO DOLOSO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. NECESSIDADE DE DESARTICULAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PEDIDO DE EXTENSÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HOMOGENEIDADE. FUTURO REGIME EVENTUALMENTE APLICADO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1.
Omissis.
2.
Omissis.
3. Ao que se tem dos autos, as decisões que mantiveram a prisão preventiva do paciente, bem como o acórdão atacado, demonstraram satisfatoriamente a necessidade da medida extrema para se garantir a ordem pública, notadamente em razão da gravidade concreta da conduta, consubstanciada no modus operandi - o paciente seria integrante em organização criminosa estruturada para a prática de roubos de carga de elevado valor, a qual se utilizava de diversas armas de fogo, além de adulteração de sinal identificador de veículos, grave ameaça e restrição da liberdade das vítimas. 4.
Omissis.
5.
Omissis.
6.
Não é possível a realização de uma prognose em relação ao futuro regime aplicado ao recorrente no caso de eventual condenação, em razão, principalmente, dos elementos fáticos e probatórios a serem analisados pelo juízo sentenciante. "Não prospera a assertiva de que a custódia cautelar é desproporcional à futura pena do paciente, pois só a conclusão da instrução criminal será capaz de revelar qual será a pena adequada e o regime ideal para o seu cumprimento, sendo inviável essa discussão nesta ação de Habeas Corpus"
(STJ - HC n. 187.669/BA, Relator Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Quinta Turma, julgado em 24/5/2011, DJe 27/6/2011). 7. Demonstrados os pressupostos e motivos autorizadores da custódia cautelar, elencados no art. 312 do CPP, não se vislumbra constrangimento ilegal a ser reparado de ofício por este Superior Tribunal de Justiça. 8. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC 527.586/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 12/11/2019)

No tocante ao pleito de
substituição da prisão preventiva por alguma das medidas cautelares elencadas no art. 319 do CPP, ainda que seja o monitoramento eletrônico
, também
não lhe assiste razão
.

Vale pontuar que o paciente teve sua prisão preventiva decretada no dia 20.04.2022, pela suposta prática dos crimes previstos no
art. 2º da Lei nº. 12.850/13 (organização criminosa) e art. 298 do CPB (falsificação de documento particular)
, tendo a magistrada
a quo
proferido decisão, sob os seguintes fundamentos:

“A prisão preventiva está condicionada a existência dos requisitos elencados nos Arts. 312 (prova do crime, indícios de autoria e garantia da ordem pública e/ou garantia da ordem econômica e/ou conveniência da instrução criminal e/ou assegurar a aplicação da lei penal), 282, §6º (incabível a substituição da prisão por outra medida cautelar), 313, incisos I e III (I – crimes dolosos com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 anos; III – crimes que envolvam violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, independentemente da pena prevista e como forma de garantir a execução de medidas protetivas de urgência), do Código de Processo Penal.

Os pressupostos da prova da existência do crime e indícios suficientes da autoria constituem o fumus boni juris para decretação da segregação cautelar. Entrementes, não exige a lei prova plena, bastando a probabilidade do indiciado ser o autor do fato delituoso, militando a dúvida em favor da sociedade.

(...).

Os indícios de autoria e materialidade estão presentes conforme documentos acostados aos autos.

Hodiernamente, o conceito de ordem pública não se encontra adstrito somente a prevenção de fatos criminosos ulteriores, mas, também, a proteção do meio social e da credibilidade dos órgãos encarregados da segurança pública e da própria justiça, diante da gravidade em concreto do crime e sua repercussão.

(...).

Compulsando os autos, verifica-se que a ordem pública se encontra demasiadamente fragilizada diante da periculosidade demonstrada pelos representados, bem como pelos seus estados de liberdade, uma vez que supostamente trata-se de organização criminosa voltada a prática de crimes com habitualidade e como meio de vida, sendo necessária a decretação de suas prisões preventivas para cessar a atividade criminosa e trazer a paz social.

(...).

Noutro giro, a busca e apreensão tem como finalidade prender criminosos, apreender coisas achadas ou obtidas por meios criminosos, armas e munições, instrumentos utilizados na prática do crime, dentre outros.

Porquanto, o pressuposto das fundadas razões constitui o fumus boni juris para decretação da diligência cautelar. Entrementes, não exige a lei prova plena, bastando a probabilidade da prática do ilícito penal e a possibilidade de apreensão de objetos que interessam à prova.

No presente caso, o delegado que assina o pedido revela fatos graves, apresentando indícios de eventuais objetos do crime de roubo, em tese perpetrado pelos acusados, podem estar no local. Ademais, a medida tem como escopo a reunião de objetos hábeis a contribuir com eventual e futura propositura da ação penal.

Ante o exposto, em face da necessidade de assegurar a ordem pública, com fundamento no art. 312 do Código de Processo Penal, DECRETO A PRISAO CAUTELAR dos representados, bem como AUTORIZO a medida de BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR nas residências elencadas no pedido, com escopo de apreender todo e qualquer objeto em desacordo com determinação legal ou regulamentar que porventura esteja guardada e/ou mantida em depósito nos imóveis dos representados, devendo a diligência ser efetuada nos limites exatos do que dispõe os arts. 240, 244 a 250 todos do Código de Processo Penal”
.

Como se vê, a constrição cautelar do acusado se faz necessária para resguardar a ordem pública, levando-se em conta as circunstâncias fáticas sopesadas, estando a decisão com motivação suficiente e idônea, vez que, segundo o Juízo coator, a ordem pública se encontra demasiadamente fragilizada diante da periculosidade demonstrada pelo paciente, bem como pelo seu estado de liberdade, uma vez que tudo leva a crer pertencer ele a uma organização criminosa voltada à prática de crimes com habitualidade e como meio de vida, sendo necessária a decretação de sua custódia cautelar, para cessar a atividade criminosa e trazer a paz social.

De outra banda, muito embora o presente remédio constitucional não comporte dilação probatória, observa-se, em uma análise sumária dos autos, a existência da materialidade e de indícios suficientes acerca da participação do paciente na empreitada criminosa. De acordo com a exordial acusatória (ID nº 14889459, fls. 240):

“(...) Verificou-se que DILTON possuía a atribuição de elaboração de notas fiscais falsificadas, conforme fls. 5-6 e 9-10 do relatório de extração do celular de ID nº. 55669370. Em determinado ponto ele, que é identificado por “ROBINHO” como “TON CYBER”, diz “não demora, já vou sair da frente do computador”, o que denota-se que era o responsável por receber os dados dos veículos a serem alterados e contrafazer os documentos respectivos.

As tarefas de investigação e inteligência indicaram que depois da prisão de ROBINHO em dezembro, DILTON fugiu para outro Estado com medo da averiguação chegar em sua autoria.

Pela análise da resposta da Operadora Claro, foi possível perceber que DILTON usava no período investigado (segundo semestre de 2021) seu numeral 91 98623-2146. Entretanto, igualmente ao CASSEB, depois da prisão de ROBINHO, também mudou o IMEI e/ou pelo menos passou um tempo sem usar o chip, voltando a utilizá-lo em fevereiro de 2022 (fl. 31 anexo 5). (...)”

Destarte, verifica-se a existência de fatos concretos a demonstrar a necessidade da prisão cautelar para garantia da ordem pública, já que o custodiado está sob a acusação de dois crimes, inclusive, por, supostamente, pertencer a uma organização criminosa, com ramificação em diversos Estados, tendo fugido para outra unidade da Federação após a prisão de um corréu.

Por conseguinte, pouco importa, neste caso, se o paciente é possuidor de condições subjetivas favoráveis, tais como ocupação lícita e residência fixa, pois tais fatos não autorizam, por si sós, a almejada concessão da liberdade, por existirem, nos autos, outros elementos aptos a ensejar a prisão preventiva,
não sendo suficiente a aplicação de outras medidas cautelares
, ante ao disposto no
Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA
:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
habeas corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”
. Até porque a segurança, a ordem pública e a paz social são incompatíveis com medidas cautelares diversas da prisão, conforme leciona Guilherme de Souza Nucci:
“se tais delitos atentarem diretamente contra a segurança pública (garantia da ordem pública), cabe a prisão preventiva e não medidas cautelares alternativas.”
(Prisão e Liberdade, São Paulo: RT, 2011. 28.p.)

Ante o exposto e, na esteira do parecer ministerial, DENEGO a ordem impetrada.

É o voto.

Belém/PA, 31 de julho de 2023.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 31/07/2023